Tribunal: TJSP
Processo: 1016589-70.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Monitória – "Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES" – presente o interesse processual – inicial instruída com os contratos e extrato de evolução do débito – atendidos os requisitos do art. 700 do CPC/15 – ausência de abusividade nos encargos – prova pericial que expressamente concluiu pela aplicação, na planilha do banco autor, de taxa inferior à prevista contratualmente – não

Ementa:
*Monitória – "Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES" – presente o interesse processual – inicial instruída com os contratos e extrato de evolução do débito – atendidos os requisitos do art. 700 do CPC/15 – ausência de abusividade nos encargos – prova pericial que expressamente concluiu pela aplicação, na planilha do banco autor, de taxa inferior à prevista contratualmente – não comprovado o pagamento do valor que foi debitado em conta corrente e posteriormente estornado – capitalização de juros - juros inadimplidos no mês anterior que integram o saldo devedor e sobre este também incidem juros – expressa previsão na cláusula 16a do "REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BNDES" – ausência de ilegalidade - mantida sentença de procedência parcial da ação monitória e improcedência dos embargos monitórios – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016589-70.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTH
BENEFICIADORA DE TECIDOS LTDA - ME, CRISTIANE TEIXEIRA DOS
REIS GUILHERME (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO RUY BARBOZA
(JUSTIÇA GRATUITA), TADEU VANDERLEI GUILHERME (JUSTIÇA
GRATUITA) e THELMA GUILHERME BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016589-70.2016.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 38.264
APEL.No: 1016589-70.2016.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : ESTH BENEFICIADORA DE TECIDOS LTDA ME,
CRISTIANE TEIXEIRA DOS REIS GUILHERME, THELMA
GUILHERME BARBOZA, TADEU VANDERLEI GUILHERME e
PEDRO RUY BARBOZA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*Monitória “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão
BNDES”
presente o interesse processual
inicial
instruída com os contratos e extrato de evolução do débito
atendidos os requisitos do art. 700 do CPC/15 ausência de
abusividade
nos
encargos

prova
pericial
que
expressamente concluiu pela aplicação, na planilha do
banco autor, de taxa inferior à prevista contratualmente
não comprovado o pagamento do valor que foi debitado em
conta corrente e posteriormente estornado capitalização
de juros - juros inadimplidos no mês anterior que integram o
saldo devedor e sobre este também incidem juros expressa
previsão na cláusula 16a do “REGULAMENTO DE
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BNDES”
ausência de
ilegalidade - mantida sentença de procedência parcial da
ação monitória e improcedência dos embargos monitórios
recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A em face de ESTH BENEFICIADORA DE
TECIDOS LTDA ME, CRISTIANE TEIXEIRA DOS REIS GUILHERME,
THELMA GUILHERME BARBOZA, TADEU VANDERLEI GUILHERME e
PEDRO RUY BARBOZA, visando o recebimento da quantia de R$
232.172,18,
atualizada
para
dez/2016
(fls.65/70),
decorrente da utilização do numerário disponibilizado
através do “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão
BNDES” no 071.904.124, firmado em 26.10.2012 (fls.30/35)
e
respectivo
aditivo
entabulado
em
21.05.2013
(fls.36/39).
2. Citados, os réus apresentaram embargos
a fls.91/110. Impugnação do banco a fls.128/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016589-70.2016.8.26.0008 -Voto no
3
3. A r. sentença de fls. 153/157, que
julgou improcedentes os embargos e procedente a ação
monitória, foi anulada pelo acórdão de fls. 242/247, que
determinou a devolução dos autos à origem para realização
da prova pericial e concedeu os benefícios da gratuidade
judiciária aos requeridos.
4. Assim, o laudo pericial veio a fls.
448/503, com esclarecimentos a fls. 551/555.
5. A r. sentença de fls. 562/565 julgou
parcialmente procedentes os embargos e procedente a ação
monitória “para constituir em favor do autor título
executivo judicial no valor de R$ 231.636,75, sobre os
quais devem incidir correção monetária pela Tabela do
TJSP desde o ajuizamento e juros de 1% ao mês desde a
citação.” Diante da diferença ínfima apurada, condenou os
requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais
e dos honorários advocatícios do autor, fixados em 20% do
valor atualizado do débito, observada a gratuidade
judiciária.
6. Apelam os réus (fls. 567/581), desta
vez alegando ausência de interesse processual, pois a
inicial não veio acompanhada dos extratos bancários,
portanto, não há título executivo líquido, certo e
exigível e que “o instrumento contratual juntado na
inicial não tem o condão de sustentar, isoladamente, o
alegado crédito” (fls. 571). No mérito, alegam que o
perito confirmou a cobrança de juros sobre juros, o que
não foi previsto em contrato, e que a taxa dos juros
remuneratórios é abusiva. Aduz que, ao contrário da
conclusão do laudo pericial, está comprovado o pagamento
de R$120.580,00, mediante débito em conta corrente, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016589-70.2016.8.26.0008 -Voto no
4
“por já ter sido realizada a cobrança do valor na conta
corrente da apelante, conforme fls. 124 dos autos, o
banco apelado não poderia realizar, ainda, cobrança no
cartão do próprio BNDES como realizou e, por essa razão,
teve que ser realizado todos os estornos das cobranças
efetivadas” (fls. 575) o que sequer teria sido impugnado
pelo apelado. Ressaltam que não negam o uso do crédito
disponibilizado.
Afirmam
que
as
cobranças
abusivas
descaracterizam a mora, pois o credor estaria se valendo
da própria torpeza. Considerando o pagamento comprovado,
requer a fixação de sucumbência recíproca, pois a
diferença é de R$100.804,72 a menos do que o inicialmente
cobrado.
7. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 584/610, com preliminar de deserção e
impugnação à gratuidade judiciária. Os autos subiram em
seguida.
É o relatório.
8. A preliminar de deserção arguida em
contrarrazões fica rejeitada, tendo em vista que a
gratuidade judiciária foi deferida por decisão anterior e
a impugnação à concessão da vantagem, feita apenas nesta
sede, sequer traz elementos que indiquem mudança na
situação fática analisada na ocasião do deferimento.
9. Isso superado, a preliminar de ausência
de interesse de agir sustentada pelos apelantes também
não prospera. A inicial foi instruída com o “Termo de
Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES” e aditivo
contratual (fls. 30/39) e o “demonstrativo de conta
vinculada” (fls. 65/70), que são documentos suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016589-70.2016.8.26.0008 -Voto no
5
para respaldar a presente ação monitória. Consoante
expressa dicção do art. 700 do CPC/15, para o ajuizamento
da monitória, basta a prova escrita sem eficácia de
título executivo e apenas com a prolação da sentença
haverá título executivo, este sim revestido de liquidez,
certeza e exigibilidade. Os extratos de movimentação de
conta corrente, ademais, são documentos disponíveis
também para o correntista e, como constou do laudo
pericial, os extratos bancários e faturas mensais do
cartão BNDES foram exibidos quando solicitados pelo
perito (fls. 425/453).
10. No mérito, o apelo não deve ser
provido.
11. As taxas e encargos cobrados não são
abusivos, “in casu”. O laudo pericial é expresso ao
apontar que, no período de inadimplência, o banco cobrou
os encargos exibidos nas faturas de fls. 291/435,
entretanto, esses encargos “foram desconsiderados e
substituídos pelos encargos cobrados sobre o saldo
devedor de fls. 65/70”, planilha de evolução do débito
que instruiu a inicial. Assim, o “expert” constatou que o
autor cobrou “encargos financeiros à taxa de mercado” no
período de inadimplência, com acréscimo, ao final, de
multa de 2%, portanto, o banco cobrou encargos menores do
que os previstos em 1% ao mês na cláusula 16a do
“REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BNDES” (fls. 453). A
título
de
demonstração,
o perito elaborou cálculo
utilizando a taxa média mensal do BACEN e apurou
diferença de R$49.918,69 em favor do credor (fls. 456).
12. Está expresso na prova pericial que o
valor de R$120.580,00 não foi pago, assim anotando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016589-70.2016.8.26.0008 -Voto no
6
perito que “ocorreram débitos e estornos deste valor em
várias datas, portanto, o valor não foi pago” (fls. 454).
A conclusão está em consonância com a prova documental
referente aos extratos de conta corrente a fls. 297/298,
pois a movimentação “Pagto cartão crédito”, no aludido
valor, foi estornada todas as vezes em que debitada da
conta corrente da devedora.
13.
Também
não
assiste
razão
aos
requerentes quanto à capitalização de juros. O perito
confirmou que a capitalização de juros, no caso,
consistiu na incorporação dos juros inadimplidos do mês
anterior ao saldo devedor, sobre o qual há nova cobrança
de juros (fls. 463).
14. A cláusula 16a do “REGULAMENTO DE
UTILIZAÇÃO
DO
CARTÃO
BNDES”
(fls.
59),
autoriza
expressamente a incidência dos encargos remuneratórios à
“TAXA DE MERCADO”, multa de 2% e juros moratórios de 1%
ao mês sobre “o montante apurado”. Por montante apurado,
entende-se “qualquer quantia devida pela BENEFICIÁRIA,
decorrente deste Regulamento, vencida e não paga”, e que
será “considerada em mora de pleno direito”. Assim,
estando prevista em contrato, não há ilegalidade na
cobrança cumulada dos juros.
15. Bem por isso, corretamente apontou o
D. magistrado, ao afastar também essa tese: “No tocante à
alegação de que houve indevida cobrança de juros
capitalizados,
deve-se
esclarecer
que
o
valor
em
discussão advém de cartão de crédito BNDES, dotado das
mesmas características de um cartão de crédito, cujos
pagamentos parciais das faturas gera um saldo devedor
que, posteriormente, é integralizado com os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016589-70.2016.8.26.0008 -Voto no
7
financeiros e cobrados na próxima fatura, não restando
caracterizada, portanto, a suposta ilegal capitalização
de juros”.
16. No mesmo sentido, já decidiu este
Tribunal:
“EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES

APELAÇÃO. - Inépcia da inicial - Alegação pautada
na inexistência de documento hábil - Descabimento
- Prova escrita sem eficácia de título executivo
Preenchimento dos requisitos do artigo 700 do
CPC [...] - Capitalização - Cartão de crédito -
Inocorrência - Hipótese em que os novos juros
passam a incidir somente sobre o capital, o que
exclui a possibilidade de anatocismo - Não
bastasse, não se pode falar em juros pós-fixados,
cobrados de maneira potestativa, pois em caso de
financiamento do saldo devedor, a fatura indica
previamente
a
taxa
incidente
no
período
subsequente - Sentença mantida. - Limitação dos
juros - As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano
Ademais, não há qualquer demonstração de que os
juros
pactuados
estivessem
além
daqueles
praticados no mercado financeiro à época de sua
incidência
-
Sentença
mantida.
Recurso
do
embargado não provido. Provido parcialmente o
apelo dos embargantes.” (TJSP; Apelação Cível no
0027265-60.2013.8.26.0506;
Relator
(a): MARINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016589-70.2016.8.26.0008 -Voto no
8
NETO; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/11/2020)
17. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, permanece a sentença conforme lançada, inclusive no tocante à distribuição dos ônus de
sucumbência, deixando-se de aplicar a majoração do art.
85, §11, do CPC/15, pois já fixados os honorários no
patamar máximo do §2o do mesmo dispositivo legal,
observada a gratuidade deferida aos apelantes.
18.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js